Tribunal: TCU
Processo: 005.402/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Auditoria no Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas do País (PRR) como instrumento para garantia da segurança eletroenergética e dos usos múltiplos da água, quanto aos aspectos de economicidade, efetividade e inclusão social, diante das mudanças climáticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos cujo objeto contemplou auditoria no Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas do País (PRR) como instrumento para garantia da segurança eletroenergética e dos usos múltiplos da água, quanto aos aspectos de economicidade, efetividade e inclusão social, diante das mudanças climáticas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar aos Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e daquelas na área de in¿uência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Furnas, nos termos do art. 4o, inciso I, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, elaborem e encaminhem a este Tribunal os respectivos Planos de Trabalho com o Portfólio de Projetos de Revitalização contemplando: 9.1.1. o portfólio de projetos que comporão os respectivos Programas de Revitalização, em observância ao art. 37, caput , e ao art. 174, caput , da Constituição Federal; aos art. 6o e 8o do Decreto-Lei 200/1967; ao art. 3o, incisos I, II, IV e V, da Lei 9.433/1997; e ao art. 4o, incisos I, IV, VIII, e ao art. 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017; 9.1.2. critérios para seleção e priorização dos projetos que comporão os respectivos Programas de Revitalização, em observância ao art. 37 da Constituição Federal; ao art. 3o, incisos I, II, IV e V, da Lei 9.433/1997; ao art. 2o, caput , e ao art. 50 da Lei 9.9784/1999; ao art. 6o, inciso I, e ao art. 7o, incisos V, VI e VII, da Lei 12.527/2011; e ao art. 3o, incisos V e VI, e ao art. 4o, inciso VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.1.3. cronograma para execução dos projetos que comporão os respectivos Programas, em observância ao art. 174, caput , da Constituição Federal e aos art. 6o, inciso I, e 7o, alínea 'd', do Decreto-Lei 200/1967; 9.2. recomendar aos Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e daquelas na área de in¿uência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Furnas, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, ao elaborarem os respectivos Planos de Trabalho com o Portfólio de Projetos de Revitalização mencionados no subitem anterior: 9.2.1. considerem projetos em nível de estudo técnico preliminar, conforme definição do art. 6o, inciso XX, e art. 18, caput e § 1o, da Lei 14.133/2021, para posterior detalhamento e aprofundamento dos estudos antes das contratações, com fundamento no art. 37, caput , e no art. 174, caput , da Constituição Federal; nos art. 6o e 8o do Decreto-Lei 200/1967; e no art. 4o, incisos I, IV, VIII, e no art. 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017; 9.2.2. considerem ampla participação social na elaboração dos documentos, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Lei 12.527/2011; e no art. 4o, inciso VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.3. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética, com base no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que defina uma política de gestão de riscos para o Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regularização do País, contemplando, por exemplo, processos sistemáticos para identificação dos riscos, avaliação dos riscos, classificação dos riscos e tratamentos para os riscos que considere mais relevantes, com fundamento no art. 2o, inciso IV, no art. 4o, inciso VI, no art. 5o, inciso III, e no art. 17 do Decreto 9.203/2017; e no art. 1o, no art. 2o, incisos VII, XI, XIII, art. 4o, art. 5o, art. 14 e art. 16 da Instrução Normativa Conjunta 01/2016-CGU/MPOG; 9.4. dar ciência aos Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e daquelas na área de in¿uência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Furnas, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de motivação expressa e publicizada nas decisões quanto a escolha dos projetos que compõem os respectivos Programas contraria o art. 2o, caput , e o art. 50 da Lei 9.9784/1999; o art. 6o, inciso I, e o art. 7o, incisos V, VI e VII, da Lei 12.527/2011; e o art. 3o, incisos V e VI, e o art. 4o, inciso VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.5. determinar a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) que adote as providências para monitorar as recomendações constantes dos subitens anteriores; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação para as instituições envolvidas com o PRR e com os Programas de Revitalização de Recursos Hídricos: Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério das Cidades, Operador Nacional do Sistema Elétrico, Empresa de Pesquisa Energética, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Agência Nacional de Energia Elétrica e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.